Tribunal: STF
Processo: Rcl 81559
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado do Piauí (SESC/PI) contra a decisão mediante que negou seguimento à reclamação, em razão da ausência de aderência estrita entre a situação dos autos e a tese firmada no Tema nº 190 da Repercussão Geral.



    A embargante alega que a decisão foi omissa por não esclarecer se o Supremo Tribunal Federal seria o único órgão competente para julgar, em última instância, violações constitucionais, inclusive nos casos em que o Tribunal Superior do Trabalho não admite o recurso extraordinário. Sustenta que o TST, ao aplicar o Tema 181 da repercussão geral e negar seguimento ao referido recurso, teria usurpado competência do STF.



    Aduz, em síntese, que a decisão monocrática deixou de enfrentar o argumento exposto no Tópico 4 da Reclamação, qual seja, a necessidade de apreciação, pelo STF, das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, a saber: os artigos 7º, inciso XXIX; 114, inciso IX; e 202, §§ 2º e 3º da Constituição Federal (eDOC nº 16, fl. 2).



    Requer, por fim, o saneamento da omissão apontada, com a atribuição de efeito modificativo ao julgado, a fim de viabilizar o processamento do recurso extraordinário e a análise das matérias constitucionais pela Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A embargante, sob o pretexto de apontar erro material e contradições na decisão embargada, limita-se a reapresentar argumentos de mérito já debatidos. 



    No entanto, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir eventuais vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o que não se verifica no presente caso. 



    Conforme destacado na decisão ora embargada, a pretensão da reclamante, ao sustentar a existência de relação jurídica previdenciária autônoma com fundamento no art. 202 da Constituição, demandaria a revaloração do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a estreita via da reclamação constitucional.  



    Ademais, conforme consignado na decisão embargada, a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo Tribunal Superior do Trabalho ocorreu à luz do Tema 181 da Repercussão Geral, afastando, dessa forma, qualquer hipótese de usurpação de competência deste Supremo Tribunal. Confira-se:



    “Após a interposição dos recursos cabíveis, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC nº 3):



    ‘Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto aos temas incompetência da justiça do trabalho. complementação de aposentadoria. previdência privada prescrição complementação de aposentadoria. pensão. fonte de custeio . 



    Argui prefacial de repercussão geral e aponta violação dos arts. 7º, XXIX, 114, I, 202, § 2º, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    (...)



    Verifica-se que, quanto à competência da Justiça do Trabalho, o acórdão ora impugnado concluiu pela ausência de transcrição de trecho, com fundamento no art. 896, §1º-A, I, da CLT. Já em relação aos temas "Prescrição" e "Complementação de aposentadoria. Pensão. Fonte de custeio", aplicou o óbice da Súmula 126/TST. 



    Diante dos óbices processuais aplicados, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, Dje de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8", do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.’ (grifos acrescidos)



    Delineado o quadro fático-jurídico, constata-se que não assiste razão à parte reclamante.”



    Por fim, pretender que, por meio da reclamação, o STF “aprecie as questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário” equivale a buscar acesso per saltum à jurisdição extraordinária, contornando os requisitos e as vias próprias do RE (juízo de admissibilidade, repercussão geral, prequestionamento etc.). O CPC é explícito ao vedar o uso da reclamação para atalhar o itinerário recursal (art. 988, § 5º), exatamente para impedir seu manejo como atalho processual. A discussão de violação direta aos arts. 7º, XXIX; 114, IX; e 202, §§ 2º e 3º, da CF deve ocorrer no âmbito do recurso extraordinário e de seus incidentes próprios (agravos, embargos, etc.), não em reclamação.



    Com base nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente